Tribunal: STF
Processo: RE 1516746
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Responsabilidade subsidiária da União. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Recurso ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em sede de ação civil pública. O processo judicial original versa sobre a responsabilidade pela adequação da sinalização de passagens de nível e pela poluição sonora causada por transporte ferroviário de cargas no Município de Joinville/SC.



    2. No pedido inicial da ação civil pública, buscava-se a condenação solidária dos réus (Município, concessionária de transporte ferroviário e União) a realizar obras e adotar medidas que garantissem a segurança e afastassem a poluição sonora nas passagens de nível da linha férrea que cruza o Município de Joinville.



    3. O Juízo de 1º Grau concedeu parcialmente o pedido, condenando o Município e a concessionária do serviço a adequarem as sinalizações, e a União de forma subsidiária. O Tribunal Regional Federal manteve a responsabilidade do Município e da concessionária quanto à sinalização e da concessionária no tocante à poluição sonora. A decisão agravada no Supremo Tribunal Federal negou seguimento aos recursos extraordinários por entender que o reexame da controvérsia demandaria análise de fatos e provas e legislação infraconstitucional, em conformidade com os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do acórdão pelo qual se reconheceu a responsabilidade do Município, da concessionária e da União pela adequação da sinalização de passagens de nível e pela poluição sonora em linha férrea, bem como a legitimidade passiva da União, implica o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, atraindo a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    III. Razões de decidir



    5. Não assiste razão à parte agravante, pois a decisão recorrida aplicou corretamente os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    6. Para divergir do acórdão de origem, pelo qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária da União pela adequação da sinalização de passagens de nível e pela poluição sonora, seria necessário reexaminar elementos probatórios dos autos, incluindo contrato de concessão e provas periciais, e analisar legislação infraconstitucional (Lei nº 10.233, de 2001), o que é vedado em sede de recurso extraordinário.



    7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência da Corte, que aplicou os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas em casos análogos, inclusive em relação aos demais agravos e embargos de declaração interpostos pelas outras partes neste mesmo processo.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: NBR 10.152; Resolução Conama nº 01, de 1990; Decreto nº 1.832, de 1996; Lei nº 10.233, de 2001.



    Jurisprudência relevante citada: STF, enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula; STF, ARE nº 957.536-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/08/2016; STF, ARE nº 1.118.222-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/12/2018; STF, ARE 1.182.251-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/03/2019; STF, RE nº 1.303.441-AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023; STF, ARE nº 1.391.020-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/10/2023.